Tribunal: TJES
Processo: 5013225-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013225-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALILA BERTI MAYWORM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2022 – CFSd/2022 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ATRASO - ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. 2) Hipótese em que o Edital que rege o certame, especificamente no que se refere a “Quinta Etapa – Investigação Social”, expressamente estabelecia que não seriam admitidos atrasos, motivo pelo qual verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar. 3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALILA BERTI MAYWORM
(id 6532632) em face da decisão (id
6533188
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da ação tombada sob n°. 5026788-89.2023.8.08.0024, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar, inviabilizando o fornecimento do formulário de investigação social (FIS) e a manutenção da recorrente no certame do qual participava.

Em suas razões, a agravante argumenta ter prestado concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), conforme Edital nº 01/2022 – CFSd/2022 e que, embora tenha sido aprovada nas etapas de Exame Intelectual (Prova objetiva e Prova de redação), Aferição de Idade, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica, fora eliminada na quinta etapa, referente à investigação social, em virtude do descumprimento do horário assinalado para recebimento, mediante comparecimento pessoal, do Link eletrônico de acesso ao Formulário (FIS).

Em prosseguimento, assevera que, não obstante tenha iniciado o trajeto da sua casa até local determinado no edital com bastante antecedência, seu traslado foi prejudicado em virtude do trânsito intenso e anormal no percurso, ponderando, por fim, que o edital previa o horário de início, mas não o horário limite para comparecimento.

Em contrarrazões (id 6872408), o ente federativo pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que eliminou a agravante do
Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C), deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, na fase de investigação social, em virtude do descumprimento do horário assinalado para comparecimento e recebimento do link de aceso ao formulário (FIS).

De plano, consigno que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

Neste contexto, ressalto que, do exame do instrumento editalício (ids
30097427
do processo originário), infere-se que:

Art. 1º Fica divulgado no
ANEXO ÚNICO (ampla concorrência e vagas reservadas para candidatos negros e indígenas)
deste Edital, a convocação dos candidatos APTOS na 4ª Etapa (Avaliação Psicológica) que deverão comparecer
pessoalmente no Cerimonial da ASPOMIRES
situado à rua Franscisco Rubim, nº 445, bairro Bento Ferreira, Vitória-ES, Cep 29050-680, telefone (27) 3212-8388, próximo ao Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPM), com vistas a cumprir os critérios constantes no item 20, 5ª Etapa do Concurso, Investigação Social (1ª Fase).

I - O
ANEXO ÚNICO
contém a relação dos candidatos considerados APTOS na Avaliação Psicológica, conforme critérios estabelecidos no Edital de Abertura nº 01/2022, de 07 de junho de 2022 (Retificado), contendo local, data e horário determinados para comparecimento para início da 5ª Etapa Investigação Social (1ª Fase), sendo de responsabilidade do candidato verificar e comparecer de acordo com o estipulado neste Edital e seu Anexo Único;

(...)

IV - Não será admitido atraso nas convocações previstas para Etapa da Investigação Social, sendo recomendado que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60(sessenta) minutos do horário definido;

Como se verifica, o edital foi claro ao determinar o comparecimento dos candidatos com estrita observância ao local e horário informado no anexo, pontuando, por oportuno, a não admissão de atraso e sugerindo o comparecimento com antecedência mínima de 60 minutos,

Já o anexo a que se refere o texto, juntado no id
30097429 da demanda de origem
, aponta que o horário de comparecimento da agravante para fins de recebimento do link contendo o formulário de investigação social era o de 09 horas do dia 30.05.2023, de modo que, tendo a recorrente, como afirmado por ela mesma, chegado ao local com 15 minutos de atraso, vislumbro, com base nas informações constantes dos autos, descumprimento da regra editalícia hábil a ensejar a eliminação da candidata.

Diante disso, entendo que, neste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pleito liminar na origem, eis que em consonância com o
princípio da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2022 – CFSd/2022 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSENTE – ISONOMIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2.
Caso concreto em que o Edital que rege o certame, especificadamente no que se refere a “Quinta Etapa – Investigação Social”, expressamente estabelece no item 20.16 que não seriam admitidos atrasos, motivo pelo qual verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, assegurando a observância ao princípio da isonomia
. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI 5011959-78.2023.8.08.0000, Rel Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, 04.03.2024)

CONCURSO PÚBLICO Polícia Militar – Exame de saúde – Candidato de outro Estado – Cancelamento do voo – Comparecimento – Atraso – Eliminação – Possibilidade: –
Previsto no edital que a ausência do candidato no horário determinado implicará sua eliminação imediata, não há direito a reagendamento da prova, seja qual for o motivo.
(TJ-SP - AC: 10543517220228260053, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 13/11/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. SOLDADO POLÍCIA MILITAR. ATRASO CANDIDATO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO E AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. PRECEDENTES TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. O edital do concurso público é norma cogente e pauta única de prescrições para todos os candidatos, desde que esteja em consonância com as normas hierarquicamente superiores a ele.
2. As condições editalícias deverão ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público, quanto pelos participantes do certame (Princípio da Vinculação ao Edital). 3. Determinação do edital o comparecimento do candidato com 1 (uma) hora de antecedência ao horário marcado. 4. Impossibilidade de se admitir atraso do candidato (ainda que por 1 minuto), sob pena de ferir os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, principalmente se a conduta advém do próprio candidato
(Precedentes STJ e STF). MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a Criminal: 01868627520178090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

Oportunamente, cumpre ponderar que, apesar da agravante alegar motivo de força maior para o seu atraso, em razão das obras que estavam sendo efetuadas para a ampliação da rodovia das paneleiras, é certo que a mencionada intervenção já era de conhecimento da sociedade capixaba, sendo inclusive admitida pela candidata.

Diante disso, cumpria à candidata adotar todas as cautelas para mitigar essas circunstâncias, e não se atrasar para a etapa do concurso em questão.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto por
DALILA BERTI MAYWORM,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da ação tombada sob n°. 5026788-89.2023.8.08.0024, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar, inviabilizando o fornecimento do formulário de investigação social (FIS) e continuidade da recorrente no certame.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2024 às 13:02:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51385903062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.